Tribunal: TJDFT
Processo: 0719727-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719727-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACXUELL ROSA DOS REIS FERREIRA DA CUNHA AGRAVADO: INGRID STEFANE CORREIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar ajuizado por MACXUELL ROSA DOS REIS FERREIRA DA CUNHA em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de levantamento de restrição judicial sobre veículo automotor, nos seguintes termos (ID. 71958444): Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO deduzidos por MACXUELL ROSA DOS REIS FERREIRA DA CUNHA, com o objetivo de excluir restrição judicial sobre veículo automotor que aduz ser de sua propriedade, constrito em diligência policial que resultou de operação policial e ordens judiciais no contexto dos possíveis crimes de crime de tráfico de substância entorpecente, associação ou organização criminosa e lavagem de capitais, a saber: 1) I/TOYOTA HILUX, placa: SDI0C00, cor: PRATA, chassi: 8AJBA3FS1N0310292, ano Fabricação: 2022, ano Modelo: 2022, renavam: 01290259884. Narra que tal veículo seria de sua propriedade e que embora tenha sido objeto de restrição no contexto da operação policial, não teria nenhuma relação com atividades de natureza ilícita. Afirma que adquiriu o bem antes da operação policial, sustentando que o veículo possui origem lícita, integra seu patrimônio e não interessa ao processo, nem mantém relação com atividades ilícitas. [...] No presente caso, em que pese o requerente tenha apresentado documentação do veículo, supostamente adquirido em seu nome, verifico que segundo o titular da ação penal o bem pleiteado ainda interessa aos autos, especialmente para apuração de eventual vinculação ao crime de tráfico de drogas ou lavagem de capitais, circunstância que será apreciada por ocasião da instrução probatória. Ora, o requerente aduz que comprou o veículo antes da operação. Contudo, ao tempo da alegada aquisição a atividade investigativa ainda estava em pleno andamento, não havendo que se confundir o tempo de investigação com a data da deflagração da denominada fase ostensiva da operação policial. Além disso, o requerente informa que realizou a aquisição após uma cadeia sucessória. Contudo, conquanto a relação do requerente tenha sido com uma suposta empresa denominada Dynamic, toda documentação fiscal teria sido emitida pela SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACÕES S A, bem como a partir da autorização para transferência é possível identificar o nome de DIRCEMARE. Um outro detalhe chama a atenção. INGRID teria adquirido o veículo em 22/08/2024 pelo valor de R$ 365.700,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e setecentos reais), teria vendido 04 (quatro) dias depois pelo valor de R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais), o bem teria sido vendido, na sequência, para DIRCEMARE em 29/08/2024, 03 (três) dias depois, pelo valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), e derradeiramente, supostamente alienado para o requerente em 17/09/2024, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Também chama a atenção a circunstância de que no mesmo dia da aquisição do veículo (22/08/2024), INGRID outorgou uma procuração à empresa KASA MOTORS LTDA, conferindo poderes, inclusive, para vender o referido automóvel, em mais uma evidência que sinaliza possível simulação, ocultação ou lavagem de capitais. Ou seja, em menos de um mês o veículo passou por três supostos proprietários, em transações visivelmente desvantajosas financeiramente, circunstância, com a devida vênia, que converge para um suposto cenário de lavagem de capitais, não havendo lógica financeira na sucessão de alienações em tão curto espaço de tempo envolvendo referido veículo. Além disso, não foi possível sequer visualizar um contrato de compra e venda referente à aquisição do bem pelo requerente, mas tão somente um laudo cautelar, comprovantes de transferência bancária e um extrato de financiamento, que não permite uma clara conclusão de se tratar do referido veículo. Ou seja, em resumo, não existe nenhuma prova idônea capaz de revelar que o embargante realmente adquiriu o veículo de forma lícita, porquanto não fez prova completa da aquisição e realizou a suposta transação durante o curso da atividade investigativa após uma cadeia sucessória sintomaticamente suspeita de típica atividade de lavagem de capitais. De mais a mais, segundo o titular da ação penal o bem ainda interessa à investigação, mais um motivo para o indeferimento da pretensão, porquanto a adequada análise sobre a vinculação do bem com as supostas atividades ilícitas apuradas só poderá ser promovida adequadamente após a finalização da investigação ou no momento da prolação de eventual sentença de mérito caso deflagrada a persecução penal em juízo. [...] O agravante alega que adquiriu o veículo de boa-fé e que a constrição judicial do veículo de sua propriedade, nos autos do processo criminal no 0700602-38.2024.8.07.0001, do qual o agravante não figura como parte, impactou diretamente sua esfera patrimonial. Informa que adquiriu legitimamente o veículo da empresa DYNAMIC MOTORS, em 13/09/2024, por R$ 300.000,00, com parte do valor financiado pelo Banco Itaú. O veículo já havia sido repassado anteriormente pela concessionária SAGA BRASIL, sendo o agravante o terceiro comprador, com a posse e propriedade devidamente transferidas para seu nome há cerca de um ano. Aduz ter apresentado como nota fiscal, comprovantes de pagamento e contrato de financiamento para comprovar a regularidade da aquisição e ilegalidade da apreensão, pois não possui qualquer relação com o processo criminal envolvendo a parte embargada. Verbera que agiu com boa-fé ao adquirir o veículo, providenciando todas as diligências para evitar irregularidades, destacando que a transferência de propriedade foi realizada por uma sequência legítima de transações comerciais, que culminaram no registro de transferência do bem. Aponta que a boa-fé do adquirente legitima a transferência de propriedade, mesmo que haja dúvidas sobre a origem do bem, sendo essa proteção essencial para garantir segurança jurídica e estabilidade nas relações comerciais, evitando que compradores diligentes sejam prejudicados por irregularidades alheias. Defende que a manutenção do bloqueio representa uma injustiça e afronta aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé nas relações comerciais. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, requer a concessão da liminar para suspender o bloqueio de circulação do veículo, bem como o processo principal até o julgamento do mérito. É o relatório. DECIDO. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. Assim, de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, não se verifica motivo apto a recomendar a tutela de urgência. Nos autos da cautelar no 0700602-38.2024.8.07.0001, a autoridade policial representou pelo sequestro e bloqueio financeiro de bens móveis, dentre outras medidas, incluindo o veículo objeto dos embargos de terceiro, no curso da investigação de crimes de tráfico de substâncias entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais. Importa destacar que se trata de investigação iniciada a partir da prisão em flagrante de Lucas da Silva Caetano, em junho/2023, que desencadeou abrangente investigação envolvendo outros investigados (25 pessoas) em diversos núcleos de atuação (Núcleo Planaltina, Núcleo Barbosa/GO, Núcleo Nordeste/Maceió e Núcleo Mato Grosso do Sul). O veículo objeto dos autos está vinculado à Ingrid Stefane Correia da Silva, cujos indícios da participação na referida organização criminosa estariam vinculados à empresa denominada Barbosa Transportes, que tem como sócio oculto SÁVIO BARBOSA (que também utiliza uma identidade falsa em nome de FLÁVIO DAVID) e seria esposo/companheiro de Ingrid, que compõe o quadro societário da empresa, bem como figura como usuária/proprietária de 02 (dois) veículos e 03 (três) imóveis, potencialmente obtidos com o lucro da atividade criminosa desenvolvida. Fechando o grupo familiar, existe VICTOR HUGO, filho de INGRID (ID. 228390226- autos no 0700602-38.2024.8.07.0001). Nesse cenário, incide o artigo 118 do CPP, que determina, que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Ademais, nos termos do parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. Na mesma toada dispõe o art. 63 da Lei 11.343/2006 sobre o perdimento de bens ou objetos utilizados para a prática do crime de tráfico. Portanto, em linha de princípio, não se verifica a verossimilhança das alegações da impetrante, tendo em vista que, como explicado na i. decisão agravada, o veículo apreendido “em menos de um mês o veículo passou por três supostos proprietários, em transações visivelmente desvantajosas financeiramente, circunstância, com a devida vênia, que converge para um suposto cenário de lavagem de capitais, não havendo lógica financeira na sucessão de alienações em tão curto espaço de tempo envolvendo referido veículo. Além disso, não foi possível sequer visualizar um contrato de compra e venda referente à aquisição do bem pelo requerente, mas tão somente um laudo cautelar, comprovantes de transferência bancária e um extrato de financiamento, que não permite uma clara conclusão de se tratar do referido veículo.”. Cumpre ressaltar que ainda não foi proferida sentença na ação principal, não sendo prudente a restituição do veículo antes de ser realizada análise exauriente dos fatos. Nesse sentido: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. BEM APREENDIDO COM DIVERSAS PORÇÕES DE DROGA NO SEU INTERIOR. AÇÃO PRINCIPAL AINDA NA FASE DE INSTRUÇÃO. ART. 118 DO CPP. IMPORTÂNCIA DO CARRO PARA A ELUCIDAÇÃO DO CRIME. INVIABILIDADE DE ISENÇÃO DE DIÁRIAS E TAXAS DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se mostra possível a restituição de veículo apreendido no contexto de tráfico de drogas, quando a ação principal se encontra na fase de instrução e o bem interessa para a elucidação do crime, conforme dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal. [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1381307, 07184512820218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 3/11/2021). APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. APARELHO CELULAR. PROPRIEDADE COMPROVADA. CONTEXTO DA APREENSÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE PARA A PERSECUÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo". Assim, enquanto for útil à persecução penal, não será possível a devolução da coisa apreendida, ainda que tal bem pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita. 2. Incabível o pleito de restituição de aparelho celular apreendido quando, ainda que provada a propriedade do bem, o contexto em que se deu a apreensão permitir concluir que o objeto se mostra importante para a persecução penal, especialmente para a apuração de eventual vinculação ao tráfico de drogas - se utilizado como instrumento ou se produto do crime, circunstância que será melhor apreciada por ocasião da instrução probatória, a qual se encontra em fase inicial. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. (Acórdão 1684373, 07208032220228070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, em análise preliminar, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso as informações. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora